Tribunal: TJPA
Processo: 0036765-42.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036765-42.2015.8.14.0401

APELANTE: RAI DOUGLAS MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGO 157, §2º, II DO CPB. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART. 157, §2º, II DO CPB. AUSÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO ART. 155, §4º, IV, CPB IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminarmente,
n
on reformatio in pejus
(artigo 617, CPP)
conhecido por este colegiado e consolidado pelo STJ não agravando a situação do apelante, mantendo-se o entendimento favorável pela manutenção da sentença condenatória do juízo
a quo
, por não haver fundamentos probatórios para reformulação mais benéfica ao apelante.

2.

Não subsistem circunstâncias desfavoráveis para analisar, assim como não há atenuantes e agravantes, mantendo a pena no mínimo legal.

3.

Não prospera o pedido de desclassificação do crime do art.
157, §2º, II do CPB
para o art. 155, §4º, IV, CPB

porque restou configurada a grave ameaça contra a vítima cumpridas pelas suas declarações colhidas em juízo
, sendo de
relevância nos crimes contra o patrimônio, mormente porque a vítima realizou o reconhecimento do apelante.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improvido o recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAI DOUGLAS RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, conforme art. 33, §2º, b, CPB, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II do Código Penal,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que o juízo
a quo
o condenou pela prática do crime de roubo majorado, quando seu ato foi de furto qualificado disposto no art.
155, §4°, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Pede o provimento do apelo, a fim de requerer a
non reformatio in pejus
e a desclassificação do tipo penal roubo majorado pelo concurso de pessoas para a prática do crime de furto qualificado.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o provimento da sentença, nos termos da denúncia.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que aos 21 dias do mês de agosto de 2015, por volta de 19:30h, Travessa São Sebastião - fundos, bairro Sacramenta em Belém-Pa, o apelante em colaboração com outra pessoa, subtraiu a bolsa da apelada, cometendo o crime roubo majorado em concurso de pessoas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva dia 21/08/2015 com oferecimento da denúncia do MP em 09/09/2015 pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB e revogada pelo juízo
a quo
em 24/11/2015. O acusado ORLANDO FRANCISCO XAVIER FERREIRA foi sentenciado a medida socioeducativa de internação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II do CPB e durante o cumprimento da medida alcançou a maioridade e teve o extinto o processo de execução da pena.

D A S

R A Z Õ E S

D E

I N D E F E D E R I M E N T O

P A R C I A L

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do artigo
157, §2º, II do CPB com regime de cumprimento da pena semi-aberto
. O MP requereu a condenação nos termos da denúncia. Não obstante o entendimento do juízo
a quo,
segue a análise:

Preliminarmente, é conhecido por este colegiado e consolidado pelo STJ
[1]
que não é possível agravar a situação do apelante no julgamento de recurso exclusivo da defesa. Sendo a
mplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência, o princípio está previsto, em especial, no artigo 617 do CPP
, mantendo-se o entendimento favorável pela manutenção da sentença condenatória do juízo
a quo
, por não haver fundamentos probatórios para reformulação mais benéfica ao apelante.

Por conseguinte, não merece prosperar o pedido de desclassificação do crime suscitado pela defesa, porque restou configurada a grave ameaça contra a vítima caso ela não entregasse a bolsa. A esse respeito, tem-se o entendimento sumular
nº 582
do Supremo Tribunal de Justiça
.
No que tange à palavra da vítima, é consolidado pelo STJ o entendimento da relevância que possui nos crimes contra o patrimônio, mormente porque a vítima realizou o reconhecimento do apelante:

2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas
.”
(Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Sobre a dosimetria, na 1ª fase não há circunstâncias desfavoráveis para considerar.
Portanto, fixa a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes para considerar, mantendo a mesma pena.

Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) em decorrência do concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, aumentando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Não há causas de diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]

(RHC 45.748/MG, Sexta Turma, DJe 26/5/2014). Precedentes citados: HC 68.220-PR, Sexta Turma, DJe 9/3/2009; HC 276.006-SP, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014; e AgRg no AREsp 62.070-MG, Quinta Turma, DJe 23/10/2013.
HC 302.488-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

Belém, 23/11/2023